Tribunal: TJES
Processo: 5006653-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006653-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DALL OGLIO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5006653-94.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES
Recorrente: Município de Vitória
Recorrido: Roberto Carlos Dall Oglio e Marciano Arsego

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS MINORITÁRIOS SEM PODERES DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócios e determinar sua exclusão do polo passivo.

O agravante sustenta a impossibilidade de discussão da matéria por exceção de pré-executividade e a presunção de legitimidade da CDA, enquanto os agravados defendem ausência de poderes de gestão e vícios no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível exceção de pré-executividade para discutir a responsabilidade de sócios constantes na CDA; e (ii) saber se os agravados possuem legitimidade passiva para figurar na execução fiscal, à luz do art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.
5. A inclusão do nome do sócio na CDA gera presunção relativa de responsabilidade, passível de afastamento mediante prova pré-constituída.
6. O art. 135, III, do CTN restringe a responsabilidade pessoal aos sócios com poderes de administração que pratiquem atos com excesso de poderes ou infração à lei.
7. Comprovado documentalmente que os agravados eram sócios minoritários, sem poderes de gestão, e que não participaram do processo administrativo, afasta-se a presunção de legitimidade da CDA em relação a eles.
8. A ausência de notificação na esfera administrativa configura violação ao devido processo legal, reforçando a ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível exceção de pré-executividade na execução fiscal para reconhecimento de ilegitimidade passiva, desde que demonstrada por prova pré-constituída.

A responsabilidade tributária de sócios exige comprovação de poderes de gestão ou prática de atos ilícitos, não se estendendo a sócios minoritários sem participação administrativa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 103.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5006653-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO
: ROBERTO CARLOS DALL OGLIO, MARCIANO ARSEGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Em conformidade com o que foi lançado no Relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende, o Município de Vitória (Id. 8431488), ver reformada a decisão (Id. 8861034) que, em sede de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Roberto Carlos Dall Oglio e Marciano Arsego para declarar a ilegitimidade passiva dos agravados, determinando sua exclusão do polo passivo da lide.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) o descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a responsabilidade de sócios cujo nome consta na CDA, por demandar dilação probatória; (ii) que a inclusão dos nomes na Certidão de Dívida Ativa inverte o ônus da prova, cabendo aos sócios demonstrar a inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN; (iii) que o redirecionamento é legítimo ante a não localização de bens da pessoa jurídica; (iv) que a execução fiscal pode ser redirecionada contra o sócio que consta como corresponsável no título executivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (Id. 8583657).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 8860008), defendendo a manutenção da decisão ante a comprovação documental de que os agravados eram sócios minoritários sem poderes de gestão e que não foram notificados no processo administrativo originário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Dos autos extraio que o Município de Vitória ajuizou execução fiscal em face da empresa Enseada Grill Churrascaria Ltda - EPP e dos sócios Roberto Carlos Dall Oglio, Marciano Arsego e Wagner da Cruz Barbosa, visando a cobrança de débitos de ISSQN e multas administrativas. Os agravados opuseram exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva por serem sócios minoritários sem poderes de administração e por vício no processo administrativo.

A decisão hostilizada acolheu a pretensão, sob o fundamento de que restou documentalmente comprovado que os agravados não exerciam atos de gerência à época dos fatos geradores e que não lhes foi oportunizada defesa na esfera administrativa, violando o devido processo legal.

Cinge-se a controvérsia a aferir o cabimento da exceção de pré-executividade no caso concreto e a legitimidade passiva dos sócios que figuram na CDA, mas alegam ausência de poderes de gestão e falta de notificação administrativa.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 393, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. No que tange à legitimidade, embora a presença do nome do sócio na CDA gere presunção relativa de responsabilidade (Tema 103/STJ), tal presunção pode ser ilidida de plano quando o executado apresenta prova documental inequívoca.

Como se depreende, a conclusão pela exclusão dos sócios baseia-se na interpretação do art. 135, III, do CTN, que limita a responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes ou representantes que pratiquem atos com excesso de poderes ou infração à lei. A doutrina e os tribunais, incluindo este E. TJES, firmaram o entendimento de que o sócio sem funções de gerência não pode ser responsabilizado por dívidas da sociedade.

No caso, observa-se que os agravados instruíram a exceção com o Contrato Social da empresa, o qual demonstra de forma clara que ambos detinham apenas 0,5% do capital social cada. Ademais, a cláusula sexta do referido instrumento é taxativa ao estabelecer que a administração e representação da sociedade competiam exclusivamente ao sócio Wagner da Cruz Barbosa. Tais documentos são contemporâneos aos fatos geradores (2011 a 2014), comprovando que os agravados não detinham poderes de gestão no período.

Ademais, os agravados colacionaram a cópia integral dos processos administrativos originários. Da análise desse acervo, verifica-se a total ausência de notificação ou participação dos agravados na fase de constituição do crédito, o que configura cerceamento de defesa e afasta a presunção de legitimidade da CDA em relação a eles.

A jurisprudência deste Sodalício é reiterada no sentido de que a inclusão de sócio no título executivo deve ser precedida de regular processo administrativo onde se apure sua conduta específica:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. PRESUNÇÃO DE CERTEZA QUE EMANA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1) Na esteira da jurisprudência do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível quando puder o julgador chegar a determinada conclusão com documentos acostados aos autos sem a necessidade de dilação probatória, o que mostra-se evidente no caso em apreço, já que a exequente não demonstrou os requisitos da medida extrema (AgRg no REsp 1405939/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 18/02/2014). 2) O nome do sócio constando da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN, tendo em vista que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova apta a apontar eventuais irregularidades do título. Precedentes. 3) De todo modo, a presunção de certeza requer, conforme a jurisprudência desta Corte, que os sócios tenham efetivamente participado do Processo Administrativo Fiscal que deu origem à CDA, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova. 4) Afinal, constitui direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º que, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 5)
Portanto, quando o sócio não integra o polo passivo do Processo Administrativo e, consequentemente, não lhe é ofertado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, a presunção de certeza é afastada
. 6) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012289, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a ilegitimidade passiva restou demonstrada por prova pré-constituída, revelando a ilegalidade da inclusão automática dos sócios minoritários na CDA sem poderes de gestão e sem o devido processo legal administrativo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)